Tribunal: TJBA
Processo: 8038444-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038444-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELINA BARBARA NOBRE DE MELLO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aurelina Barbara Nobre de Mello contra decisão interlocutória proferida no processo nº 8098960-60.2025.8.05.0001, em trâmite na 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que determinou o sobrestamento da ação originária com base no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A agravante alegou que o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual não se aplica a suspensão determinada no incidente repetitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que determina o sobrestamento da ação antes do encerramento da fase instrutória, à luz dos critérios fixados no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, que trata da legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no Tema 988 do STJ admite a interposição de agravo de instrumento, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em apelação.

A tese delimitada no IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 condiciona a suspensão dos processos apenas àqueles que já tenham encerrado a fase instrutória, com a finalidade de garantir a razoável duração do processo e a realização dos atos probatórios não afetados pela tese repetitiva.

No caso concreto, verifica-se que a ação originária ainda se encontra em fase inicial, sem a realização de audiência de instrução ou outras diligências probatórias relevantes, descumprindo a condição objetiva exigida pelo IRDR para a suspensão.

A decisão de sobrestamento, ao afastar a diretriz fixada no próprio incidente repetitivo, configura violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O correto entendimento é o de que a suspensão somente deve ser aplicada quando o processo já estiver pronto para julgamento, de modo a não paralisar indevidamente a fase instrutória e a comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos com base em IRDR somente se justifica quando encerrada a fase instrutória, conforme expressamente previsto no voto condutor do incidente.

A determinação de sobrestamento em desconformidade com os critérios objetivos definidos no IRDR viola os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 931, 982, I, e 1.015; TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJBA, AI nº 8002544-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 04.06.2025; TJBA, AI nº 8055351-30.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038444-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravant
e AURELINA BARBARA NOBRE DE MELLO e como
agravado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02